Tribunal: CARF
Processo: 10680.906946/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.906946/2017-80
ACÓRDÃO
3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ITABIRITO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. Art. 170, DO CTN.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela requerente
ante Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
PARCIALMENTE o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 1.697.596,20,
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
2
referente ao PER no 33115.61821.290714.1.1.01-0437, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 18677.82638.290115.1.3.01-6277 e não
homologou
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
11170.35211.270215.1.3.01-0230 e 42286.97724.120516.1.7.01-9562, fato que
levou à cobrança do valor de R$ 359.189,19, ora contestada.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada
apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões
sumariamente expostas a seguir:
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Ab initio, importante frisar que o despacho decisório em comento encontra-se
maculado pela nulidade, pois não demonstra de maneira clara os fundamentos
para a não homologação integral dos créditos.
Referido despacho limita-se a indicar que o embasamento legal da não
homologação das compensações é o artigo 164, inciso I do Decreto n° 4.544/2002
(RIPI). Mesmo após detida análise do artigo transcrito, não é clara a razão pela
qual esse artigo fundamenta a negativa da fiscalização em reconhecer os créditos
pleiteados pela Manifestante.
Mediante verdadeiro exercício de abstração, a Manifestante entendeu que, a bem
da verdade, queria consignar a Fiscalização que o correto enquadramento legal
seria o artigo 190. O artigo elucida de maneira muito mais evidente o que seria a
suposta razão para a não homologação das PER/DCOMPs transmitidas pela
Manifestante.
Com efeito, isso não exime o Despacho Decisório de sua nulidade, na medida em
que é obscuro ao trazer seus fundamentos legais. A jurisprudência do Eg.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive, reconhece a nulidade do
Despacho que impede o exercício do contraditório pelo contribuinte.
Portanto, o Despacho Decisório ora vergastado deverá ser anulado, sob pena de
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
No caso em tela, o Despacho Decisório aduziu que houve suposta "constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP".
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
3
Ocorre que a Manifestante estornou de sua escrita fiscal todo o montante que foi
objeto de ressarcimento.
O saldo credor passível de ressarcimento apurado pela Manifestante para os
períodos de outubro, novembro e dezembro de 2009, nos valores respectivos de
R$ 662.068,55, R$ 1.309.245,28 e R$ 2.060.726,37, é exatamente igual ao contido
no "Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento.
Feitos tais esclarecimentos quanto à apuração do saldo passível de ressarcimento,
a Manifestamente passa a tratar do "Demonstrativo de Apuração após o Períodos
de Ressarcimento". De acordo com tal detalhamento, não teria havia estorno da
escrita fiscal da Manifestante de valores objeto das seguintes PER/DCOMPs:
36945.55383.280314.1.1.01-3141,
28857.81234.280214.1.1.01-8222
e
10768.99269.310714.1.1.01-0474.
Para o PER/DCOMP no 28857.81234.280214.1.1.01-8222, o estorno foi feito no
Livro Registro de Apuração do IPI de fevereiro de 2014.
Para o PER/DCOMP n° 36945.55383.280314.1.1.01-3141, o estorno foi feito no
Livro Registro de Apuração do IPI de março de 2014.
Para o PER/DCOMP n° 36945.55383.280314.1.1.01-3141, o estorno foi feito no
Livro Registro de Apuração do IPI de março de 2014.
Para o PER/DCOMP no 06396.93252.300614.1.1.01-9808, feito no Livro Registro
de Apuração do IPI de junho de 2014 e
Para
os
PER/DCOMPs
n°s
04795.57092.240714.1.1.01-6787,
33115.61821.290714.1.1.01-0437 e 10768.99269.310714.1.1.01-0474, o estorno
foi feito no Livro Registro de Apuração do IPI de julho de 2014.
Desse modo, não restam dúvidas de que, ao contrário do que aduziu o despacho
decisório, não houve utilização do saldo credor passível de ressarcimento na
escrita fiscal, mormente considerando que todo o valor ressarcido foi estornado
do Livro de Apuração do IPI no respectivo período.
DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN
É sabido que aos tributos não pagos dentro do prazo de vencimento, será
acrescido o percentual a título de multa de mora, a qual incidirá à 0,33% por dia
de atraso, limitado à 20%, conforme se depreende do artigo 61, parágrafo
segundo da Lei 9.430/96: (...)
Por outro lado, consoante disposto no artigo 100, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, o estrito cumprimento das chamadas "normas
complementares", tais como os atos normativos expedidos por autoridades
administrativas, excluir a cobrança de multas, juros e correção monetária.
No presente caso, a Manifestante nada mais fez do que observar estritamente as
disposições contidas no artigo 23, da Instrução Normativa n° 1300/2012 e
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
4
estornou de sua escrita fiscal todos os valores que foram objeto de Pedido de
Ressarcimento.
Nessas condições, na remotíssima hipótese de não ser reconhecido o crédito da
Manifestante, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, forçoso
concluir que a Manifestante não pode ser penalizada pela não homologação de
suas compensações quando, a bem da verdade, apenas agiu em cumprimento às
disposições normativas em vigor, de modo que devem ser excluídos assim os
juros, como multa, para que se respeite o disposto no parágrafo único do artigo
100 do CTN.
Ao final protestou por todos os meios de prova em Direito admitidos, que ao
entendimento desta autoridade julgadora se façam necessários, especialmente
pela produção de prova documental suplementar e posterior juntada de prova
pericial complementar para que seja apurada a veracidade dos fatos ora narrados,
inclusive a conversão do feito em diligência fiscal, caso seja a mesma considerada
indispensável para a plena demonstração da verdade dos fatos e do Direito ora
reivindicado.
A decisão recorrida negou provimento ao apelo.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratificou as razões de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Não houve qualquer inovação nos argumentos expostos no Recurso Voluntário,
tampouco foram trazidos outros elementos probatórios. Dessa forma, adoto as razões da decisão
recorrida, por com elas concordar integralmente, com as devidas adaptações, nos termos do art.
50, § 1°, da Lei n° 9.784/1999 c/c art. 114, §12, I, do RICARF/2023.
A Recorrente arguiu a nulidade do despacho decisório, argumentando que este não
demonstra de maneira clara o enquadramento legal utilizado para a não homologação dos
créditos pleiteados e que o art. 164, I, do RIPI/2002 não é claro o suficiente para demonstrar a
razão da negativa da fiscalização.
No que se refere às nulidades, no contencioso administrativo-tributário federal, o
PAF trata em seus art. 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
5
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Somente haveria nulidade se a ausência de motivação ensejasse preterição do
direito de defesa.
No caso, o Despacho Decisório é claro ao indicar o motivo constatação da utilização,
na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP:

A ssim, o Despacho Decisório é suficienteme nte claro quanto aos motivos da homologação parcial da compensação
. Verifica-se que houve a utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação
do PER/DCOMP. E mais, os demonstrativos anexos não deixam dúvidas sobre como, quando e
quanto do valor do crédito foi utilizado e as DCOMP de cujas informações foram usadas.
A Recorrente demonstrou compreensão dos motivos que levaram à homologação
parcial da compensação, não tendo havido assim qualquer prejuízo ao exercício de sua defesa. Ao
reclamar da ausência de fundamentação, aduz que não houve apontamento do artigo legal
infringido, reportando-se aos citados art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, ao art. 164, I, do RIPI/2002,
e ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que versam sobre o direito ao aproveitamento dos créditos
de IPI.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
6
Ocorre que o art. 164, I, do RIPI/2002, trata do direito de aproveitamento do
crédito de IPI, pleiteado pela interessada e reconhecido parcialmente pelo Fisco. Deste modo, não
há o que se falar em artigo legal infringido. Quanto ao art. 74 da Lei no 9.430/1996, é o dispositivo
legal que autoriza a pretendida compensação.
Não há como confundir o procedimento de análise do direito creditório com o de
aplicação de penalidades. Somente aplica-se a penalidade quando há cometimento de infração,
diante de uma expressa previsão legal. No caso, não houve aplicação de penalidade; a análise
centrou-se na consistência das informações declaradas, possibilitando que a Administração
pudesse reconhecer o crédito como pleiteado e homologasse o procedimento adotado pela
interessada no limite do crédito oferecido em compensação.
Assim, o ato decisório foi lavrado por servidor competente e sem preterição do
direito de defesa.
Logo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
No mérito, a Recorrente alegou que o Fisco supôs que não teria havia estorno na
escrita fiscal de valores objeto das PER/DCOMPs no 36945.55383.280314.1.1.01-3141,
28857.81234.280214.1.1.01-8222 e 10768.99269.310714.1.1.01-0474. Mas que fez os estornos no
Livro Registro de Apuração do IPI em fevereiro, março, junho e julho de 2014. E finalizou alegando
que, ao contrário do que aduziu o despacho decisório, não houve utilização do saldo credor
passível de ressarcimento na escrita fiscal, mormente considerando que todo o valor ressarcido foi
estornado do Livro de Apuração do IPI no respectivo período.
Conforme o Demonstrativo de utilização do crédito após o período do
ressarcimento (ou apuração do saldo credor), constata-se que a empresa utilizou o saldo do
período para compensar o valor de R$ 580.412,10 no mês de março de 2010 e R$ 415.283,11 no
mês de junho de 2010. Tais valores reduziram o montante do saldo apurado no quarto trimestre
de
2009
e
foram
informados
nas
DCOMP
nos
36945.55383.280314.1.1.01-3141
e
28857.81234.280214.1.1.01-8222, apresentadas em fevereiro e março de 2014:
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.058 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906946/2017-80
7
Confrontando estas informações com o Livro de Apuração do imposto anexado aos
autos, verifica-se que em março de 2014 foi feito o estorno do ressarcimento do saldo credor do
1o trimestre de 2010, antes dos estornos dos 2o e 3o trimestres de 2009.
Como a Recorrente solicitou primeiro o saldo credor do 1o trimestre de 2010, para
ressarcimento, antes de excluir os saldos dos 2o e 3o trimestre de 2009, consumiu
antecipadamente os valores do ressarcimento do 4o trimestre de 2009.
Quanto à aplicação do art. 100, parágrafo único do CTN, a Recorrente alegou que
nada mais fez do que observar estritamente as disposições contidas nas chamadas "normas
complementares", observando estritamente as disposições contidas no art. 23, da Instrução
Normativa 1300/2012 e estornou de sua escrita fiscal todos os valores que foram objeto de Pedido
de Ressarcimento. E que, nessas condições, na remotíssima hipótese de não ser reconhecido o se
crédito, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, forçoso concluir que não pode
ser penalizada pela não homologação de suas compensações quando, a bem da verdade, apenas
agiu em cumprimento às disposições normativas em vigor, de modo que devem ser excluídos
assim os juros, como multa, para que se respeite o disposto no parágrafo único do artigo 100 do
CTN.
Em que pese as alegações da contribuinte, não há como se aplicar o disposto no
parágrafo único do artigo 100 do CTN, pois, mesmo observando as normas em vigor, o crédito que
alegou possuir não foi apurado corretamente, fato que levou à não homologação da compensação
e à aplicação da multa de mora.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 786
DF CARF MF
Original